Tribunal: TJSP
Processo: 1004296-69.2020.8.26.0318
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPTU. REVISÃO DE LANÇAMENTO EX OFFICIO. SENTENÇA QUE CONCEDE A SEGURANÇA IMPETRADA, AFASTA O ATO ADMINISTRATIVO E CANCELA O LANÇAMENTO. ERRO DE DIREITO, ASSIM CONSIDERADA A MUDANÇA DO CRITÉRIO ADOTADO PELO FISCO, NÃO AUTORIZA REVISÃO DO LANÇAMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO IMPROVIDA.
Ausente alteração fática ("erro de fato"), descabe revisão de

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPTU. REVISÃO DE LANÇAMENTO EX OFFICIO. SENTENÇA QUE CONCEDE A SEGURANÇA IMPETRADA, AFASTA O ATO ADMINISTRATIVO E CANCELA O LANÇAMENTO. ERRO DE DIREITO, ASSIM CONSIDERADA A MUDANÇA DO CRITÉRIO ADOTADO PELO FISCO, NÃO AUTORIZA REVISÃO DO LANÇAMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO IMPROVIDA.
Ausente alteração fática ("erro de fato"), descabe revisão de IPTU pretérito. Fisco que pretende adotar novo critério para o cálculo do imposto, caso típico de "erro de direito".